Tribunal: STF
Processo: RE 1234532
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM. 
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 1.240.999/SP, concluiu pela repercussão geral do tema relativo à exigência de inscrição dos Defensores Públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para o exercício de suas funções públicas. 
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular a mesma matéria, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
    3. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator